Tribunal: STJ
Processo: 0000637-83.2019.8.16.0156
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2907050 - PR(2025/0127813-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDRE DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54904761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 24669f19-35d2-418f-ad2c-6f2c36a420cf

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 24669f19-35d2-418f-ad2c-6f2c36a420cf

AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2907050 - PR(2025/0127813-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDRE DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA54527710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 5602614b-d100-44ca-8a8a-cff5d5f089c7

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 800):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que não se aplica o Tema 339 do STF
porque não houve apenas uma fundamentação sucinta, mas sim a ausência de
fundamentação quanto a tese defensiva essencial. Ocorreu, em verdade,
obstáculo à análise do mérito recursal referentes à aplicação da pena-base e à
continuidade delitiva.
Afirma também a inaplicabilidade do Tema 181 do STF porque a
ofensa constitucional alegada no recurso extraordinário não se restringe ao
preenchimento formal dos embargos de divergência. O cerne da impugnação é
a violação ao devido processo legal e à ampla defesa, consubstanciada na
omissão do STJ em apreciar matéria de fundo.
Sustenta que a Súmula 315 do STJ, invocada pelo acórdão, não pode
servir de escudo para afastar o exame de violação a direitos fundamentais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54527710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 5602614b-d100-44ca-8a8a-cff5d5f089c7

VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 766-768):
O regime jurídico dos embargos de divergência, delineado no
§ 1o, do CPC (“Poderão ser confrontadas teses
art. 1.043,
jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de
competência originária”) e no
§ 1o, do RISTJ (“Poderão
art. 266,
Documento eletrônico VDA54527710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 5602614b-d100-44ca-8a8a-cff5d5f089c7

ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de
recursos e de ações de competência originária”), é aplicado
uniformemente, sem distinção de matéria.
A decisão agravada é categórica em afastar a utilização de
habeas corpus como paradigma em embargos de divergência,
em consonância com o
§ 1o, do
e o
art. 1.043,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ, que restringem o confronto às teses
art. 266,
jurídicas oriundas de recursos e ações de competência
originária, não alcançando ações de natureza constitucional,
como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus,
mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de
segurança, habeas data e mandado de injunção.
Quanto a isso, firmou-se a compreensão de que “mesmo na
égide do novo CPC, o § 1o do
restringe os julgados
art. 1.043
que podem ser objetos de comparação, em sede de embargos
de divergência, a recursos e ações de competência originária,
não podendo, portanto, funcionar como paradigma acórdãos
proferidos em ações que têm natureza jurídica de garantia
constitucional, como os habeas corpus, mandado de segurança,
habeas data e mandado de injunção” (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe
EAREsp 474.423/RS,
, reafirmado no AgRg na Pet
Rel. Ministro
10/5/2018)
15.433/SP,
Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023:
“paradigmas prolatados em ações que têm natureza jurídica de
garantia constitucional não se prestam a demonstrar suposto
”.
dissídio
No que tange à pretensão de aptidão do paradigma eleito e à
alegada necessidade de apreciação colegiada, o decisum é
categórico: “Outrossim, verifica-se que a parte embargante
apresenta como paradigma julgado proferido em sede de
Habeas Corpus. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que, em sede de Embargos
de Divergência, não se admite como paradigma acórdão
proferido em ações que possuem natureza de garantia
constitucional como Habeas Corpus, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança, Habeas Data e Mandado de Injunção.
Ressalte-se que mesmo sob a vigência do novo Código de
Processo Civil, os arts. 1043, § 1o, do CPC e 266, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça delimitaram o
confronto de teses jurídicas objeto dos Embargos de
Divergência àquelas decorrentes do julgamento de recursos e
ações de competência originária. Não podem, pois, servir como
paradigma, os julgados relativos a ações constitucionais”.
Nesse sentido, a decisão agravada apontou também
alinhamento com o entendimento do STJ. Ela destacou, de
precedente relevante, o seguinte: “É firme a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de que acórdãos proferidos no âmbito
de habeas corpus não são admitidos como paradigmas para a
comprovação de dissídio jurisprudencial, aplicando-se o mesmo
raciocínio quanto ao recurso ordinário em habeas corpus.
Precedentes da Terceira Seção do STJ: AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay Neto,
EAREsp n. 1.884.233/SC,
DJe ; AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.075.914/SC,
13/3/2023
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe e AgRg nos EDcl na Pet n.
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe .
14.85213/2/2023
”. Desse modo, a fundamentação evidencia a
25/2/2022
inadequação do
como acórdão paradigma
HC n. 27684/AM
Documento eletrônico VDA54527710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 5602614b-d100-44ca-8a8a-cff5d5f089c7

invocado para fins de embargos de divergência, em
conformidade com o regramento processual e a orientação
jurisprudencial deste Tribunal Superior.
Quanto à alegação, pelo agravante, de ausência de
fundamentação e de negativa de procedibilidade, a decisão
agravada consignou, de forma clara e direta: “Os Embargos não
reúnem condições de serem processados. Por meio da análise
dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em
razão da incidência da
Tal situação impede,
Súmula 182/STJ.
por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese
de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da
‘Não cabem embargos de divergência no
Súmula n. 315/STJ:
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
.”
especial’
Na mesma linha, a decisão reforçou que tal entendimento é
alinhado com o entendimento do STJ: “Consoante a
jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a
oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, em razão do
disposto na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a
redação do
do
Agravo interno desprovido.
art. 1.043,
CPC/2015.
(AgInt nos
Rel. Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 1.969.968/RJ,
”.
Bellizze, Segunda Seção, DJe de 1.6.2023)
Tais passagens evidenciam que a decisão monocrática
enfrentou especificamente os óbices de admissibilidade
apontados, afastando a possibilidade de processamento dos
embargos de divergência diante da inexistência de julgamento
de mérito no recurso especial e da incidência da
o que inviabiliza o dissídio.
Súmula 182/STJ,
No tocante às teses de mérito penal (art. 333 do CP;
do
art. 71
CP; presunção de inocência; dosimetria), a decisão agravada
delimitou a impossibilidade de ingresso no mérito dos embargos
em face dos óbices processuais. Assim, as razões relativas ao
mérito condenatório não se mostram pertinentes ao exame
deste agravo, que se circunscreve à admissibilidade dos
embargos de divergência.
Dessa forma, não se verificam elementos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que se alinham aos óbices
sumulares e ao regramento interno aplicáveis ao caso, seja pela
ausência de julgamento de mérito do recurso especial (
, seja pela inadequação de paradigma oriundo
Súmula 315/STJ)
de ação constitucional, além da incidência da Súmula 182/STJ,
circunstâncias que mantêm hígida a negativa de processamento
dos embargos de divergência.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a negativa de provimento
do agravo regimental que manteve a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 687-688):
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a
reforma do juízo monocrático.
O recurso especial foi inadmitido pela Corte de origem, pois
inviável a análise de ofensa a norma constitucional, além dos
óbices das Súmulas n.

e 83 /STJ. Contudo, o
284/STF, 7/STJ
agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
rebateu os aludidos argumento.
Documento eletrônico VDA54527710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 5602614b-d100-44ca-8a8a-cff5d5f089c7

Assim, torna-se inviável o agravo em recurso especial que deixa
de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça STJ.
A respeito:
[...]
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estavam preenchidos os requisitos de admissibilidade
dos recursos dirigidos ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo,
motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito
recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, tanto o
3.
agravo em recurso especial como os embargos de divergência não foram
conhecidos porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade,
com a aplicação dos óbices das Súmulas
e
respectivamente.
182/STJ
315/STJ,
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
Documento eletrônico VDA54527710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 5602614b-d100-44ca-8a8a-cff5d5f089c7

EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 5602614b-d100-44ca-8a8a-cff5d5f089c7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 2.907.050 / PR
Número Registro: 2025/0127813-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006378320198160156 000063783201981601561 000063783201981601562 00059364820208160013
202301311742 59364820208160013 6378320198160156 63783201981601561 63783201981601562
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE DE SOUZA LIMA
ADVOGADO : REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54882258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 0b3c5870-f216-4931-8176-0b53fd1e7baa

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 0b3c5870-f216-4931-8176-0b53fd1e7baa